Tribunal: TJDFT
Processo: 0715879-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0715879-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: GILSON DA SILVA COSTA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de busca e apreensão, determinou ao agravante que comprove a constituição do devedor em mora, uma vez que somente consta dos autos o comprovante de envio da notificação extrajudicial, e não a prova do seu recebimento no endereço constante do contrato. O agravante alega, em síntese, que é de rigor a comunicação da mora ao devedor, a qual, nos termos da atual redação do artigo 2o, § 2o do Decreto-Lei 911/69, poderá ser comprovada mediante carta registrada com aviso de recebimento, não sendo obrigatório seu recebimento pelo próprio destinatário. Todavia, não cabe agravo contra decisão que determina a comprovação da mora e não há urgência que justifique a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC/2015. Nesse sentido: “(...) 3. O provimento judicial que faculta a apresentação de documento comprobatório da constituição da parte devedora em mora, no caso de busca a apreensão decorrente de contrato de alienação fiduciária, é um ato de mero expediente, não se sujeitando, portanto, a recurso, em virtude da ausência de caráter decisório. (...)” (Acórdão 1143823, 07158939120188070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator